Tribunal: TJDFT
Processo: 0710080-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO APARELHADA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO SUJEITO A REGULAÇÃO ESPECÍFICA (LEI No 10.931/04, ART. 28). TÍTULO EXECUTIVO. ATRIBUTO OUTORGADO PELO LEGISLADOR. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. PRESENÇA. EXTRATOS DEMONSTRATIVOS DO IMPORTE MUTUADO. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. INDICAÇÃO. INADIMPLEMENTO. OCORRÊNCIA. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE HÁBIL A IMPLICAR A ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO. PROVA. ÔNUS DO MUTUÁRIO EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. DELIMITAÇÃO PRECISA DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. EXIGIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO.
1. A Cédula de Crédito Bancário, por expressa outorga legal, consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata ou proveniente do fomento de crédito que viabilizara, desde que devidamente aparelhado e retratado em planilha de cálculo do débito ou nos extratos da conta corrente, pela via executiva, consoante emerge da literalidade do artigo 28 da Lei no 10.931/04, não se afigurando apto seu despojamento desse atributo defronte simples formulações deduzidas pelo obrigado à margem do tratamento legal conferido ao instrumento.
2. Aviando o executado embargos do devedor ventilando, como fato extintivo do direito creditório derivado do título que aparelhara a pretensão executória formulada em seu desfavor e hábil a resultar na extinção da execução, a iliquidez do título que veicula a obrigação reputada inadimplida, atrai para si o ônus de evidenciar a deficiência do instrumental documental apresentado, resultando que, dele não se desincumbido, a pretensão extintiva deduzida no âmbito dos embargos que formulara deve ser refutada, preservando-se intangível a obrigação exequenda por estar retratada em título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade (CPC, art. 373, I).
3. Emergindo do cotejo dos elementos de convicção reunidos no caderno processual a constatação de que o embargante, ignorando o encargo que lhe estava debitado, não guarnecera o que aduzira com qualquer elemento de prova, deixando desprovido de lastro material os fatos que alinhara no sentido da iliquidez do débito originário do contrato de mútuo que firmara com a parte credora, derivado de mútuo bancário ao qual o legislador confere o atributo da exigibilidade, devidamente acompanhado do demonstrativo de evolução do débito inadimplido, a rejeição do pedido que formulara almejando a extinção da execução aviada em seu desfavor consubstancia corolário inexorável da circunstância de que o direito invocado restara desguarnecido dos fatos constitutivos que o aparelhariam.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.